Tribunal: TJMT
Processo: 1009172-34.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009172-34.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO DE JESUS SANTANA - CPF: 053.092.191-02 (APELANTE), GABRIELLE NARJARA NAZARIO DE BARROS MORAES - CPF: 694.312.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CREIDE NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 024.170.131-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIL GREGORIO DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ODILON DA CUNHA - CPF: 027.582.851-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS E PELA TESTEMUNHA/USUÁRIA QUE AFIRMOU TER ADQUIRIDO ENTORPECENTE COM O ACUSADO – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE ISOLADA NOS AUTOS – MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS
– ACUSADO QUE OSTENTA
CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO
DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inviável o acolhimento da pretensão de absolvição da conduta de tráfico de drogas quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, bem como da usuária abordada juntamente com o acusado, que confirmou ter adquirido o entorpecente dele, de maneira a justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a
atividades criminosas
e nem integrar organização criminosa. A existência de condenação anterior em desfavor do apelante, por outro crime de tráfico de drogas, já transitada em julgado, afasta a benesse pleiteada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONALDO DE JESUS SANTANA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (Id. 210629933).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a absolvição do apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 (Id. 210629941).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 210629945).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo incólume a r. sentença (Id. 216951689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.

Narra a exordial acusatória:

“No dia 29 de abril de 2023, por volta das 04h50min, na Rua A-UM, n.º 24, do bairro Comodoro (o qual também é identificado como Jardim Nossa Senhora Aparecida, segundo “Google Maps”), nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RONALDO DE JESUS SANTANA foi preso em flagrante delito por vender ou entregar ao consumo drogas a usuária Creide Nunes do Nascimento, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data e hora do fato, a guarnição da polícia militar do 9.º BPM realizava o patrulhamento tático no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, e ao adentrarem na Rua A-UM do referido bairro, os policiais militares visualizarem um motociclista e um casal parados no meio da via, às 04h50min.

Ato contínuo, os policiais militares visualizaram o exato momento em que o denunciado RONALDO, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica, passou um objeto para uma mulher, posteriormente identificada pelo nome de CREIDE NUNES DO NASCIMENTO. Na aludida ocasião, foi percebido que CREIDE guardou o objeto passado por RONALDO em seu sutiã.

Na sequência, diante da atitude reputada suspeita pelos policiais, os militares procederam com a abordagem dos três indivíduos que estavam parados no meio da via. Durante a busca pessoal na suspeita CREIDE, a qual fora realizada por uma policial feminina, foram encontradas uma porção de substância análoga a cocaína dentro do seu sutiã, e outra porção da mesma substância, dentro de sua boca.

Por sua vez, durante a busca pessoal no denunciado RONALDO, os policiais encontraram em sua posse a quantia de R$ 7,00 (sete reais) em espécie e um cartão Gold.

(...).

Destarte, o encontro de porções de cocaína com a usuária de drogas Creide, combinada com a apreensão de dinheiro em miúdos com o denunciado, aliado com as informações dos policiais militares confirmando as circunstâncias do flagrante de RONALDO, em relação ao fato de terem visto o denunciado passando um objeto para Creide guardar em seu sutiã, somada a informação de Jamil para os policiais, no momento do flagrante, confirmando que ele e sua namorada Creide eram usuários de drogas e adquiriram os entorpecentes com RONALDO; além disso, o depoimento de Creide para a autoridade policial confirmando que as porções de drogas foram repassadas por RONALDO; e, ainda, se considerado que o denunciado é contumaz na prática desse tipo crime, conforme seus antecedentes criminais, conclui-se que as drogas apreendidas durante o flagrante certamente se destinavam ao comércio criminoso perpetrado pelo denunciado, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade “tráfico formiguinha”, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de RONALDO. (...)” (Id. 210632337).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 210632304); boletim de ocorrência (Id. 210632305); termo de exibição e apreensão n. 2023.16.165832 (Id. 210632310); laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.112755-A01 (Id. 210632330), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos Policiais Militares
André Odilon da Cunha
e
Gabrielle Narjara Nazário de Barros Lara Cruz
,
verbis
:

“(...) O senhor lembra dessa ocorrência, Odilon? Sim senhor (...) essa situação foi na madrugada, estávamos em rondas no bairro Nossa Senhora Aparecida, quando adentramos na rua A1, aí
visualizamos o motociclista e um casal parado, e foi visualizado também que ele entregou algo para a senhora Creide, aí diante disso foi abordado e foi feita a busca pessoal, a Oficial de área realizou a busca na senhora Creide e foi encontrado duas porções de substância análoga a cocaína. O senhor visualizou o denunciado passando essa droga para a senhora Creide? Foi visualizado ele entregando algo pra ela
(...) era só os três na rua, na madrugada. Aqui diz na denúncia que o (...)
Jamil teria dito que estava indo lá comprar droga com a namorada, desse Ronaldo. O senhor lembra disso aí? Sim, no caso, ouvimos os três separados, aí ele afirmou isso
. Perguntas da defesa – (...) Sabe dizer se esse Jamil (...) afirmou se comprou alguma droga no bar do ‘Quebra torto’?
Ele falou que havia comprado lá do Ronaldo
, no momento que abordamos, que perguntamos pra ele separado (...). Você viu a moça repassando algum valor para o acusado? Não vi, eu vi ele entregando algo pra ela, valores não vi (...) e o que foi localizado com ela foi a droga (...) no sutiã e na boca. Você viu no momento ela colocando na boca, colocando no sutiã? Sim, foi visualizado ela escondendo algo (...)” (
Trecho das declarações da testemunha André Odilon da Cunha, extraído da sentença
– Id. 210629933) (grifos meus).

“(...) A senhora Lembra policial. dessa ocorrência? Me recordo. (...) Estávamos em rondas e ao adentrarmos nessa rua A1, é uma rua bem curtinha,
a gente visualizou no meio da rua o motoqueiro, né, que era o Ronaldo, estava numa motocicleta e um casal, os três juntos e nesse momento foi possível verificar que o Ronaldo havia passado algo para a mulher e que ela havia colocado esse objeto que, até então, a gente não sabia o que era, nos seios, sutiã
, paramos, realizamos a abordagem das pessoas que estavam ali e
durante a busca pessoal, nela foi localizado no sutiã, no local onde ela havia guardado, uma porção de substância análoga a cocaína e aí durante a abordagem, entrevistando ela ali, percebi que a fala dela não tava normal, pedi pra que ela abrisse a boca e estava escondida outra porção da mesma substância, com o Ronaldo tinha quantidade pouca em dinheiro
(...) e com o outro rapaz que foi revistado, não foi encontrado nada, o outro rapaz, em tese, disse que era namorado da (...) Creide, que foi detida também (...). Perguntas da defesa – Vocês entrevistaram o Ronaldo? Sim,
entrevistamos o Ronaldo e não teve nem como ele negar a situação, né, porque a gente viu ele passando dinheiro, por mais que ele tenha falado que ‘não, que ele não faz tráfico’, negou toda situação, mas a guarnição viu e o outro que estava com a Creide
(...),
ele afirmou pra guarnição que eles haviam ido lá comprar o entorpecente do Ronaldo
, ele afirmou (...) e
um pouco antes da abordagem, a guarnição viu o Ronaldo passar pra ela
(Creide) (...)” (
Trecho das declarações da testemunha Gabrielle Narjara Nazário De Barros Lara Cruz, extraído da sentença
– Id. 210629933)
(grifos meus).

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o apelante efetivamente vendia/entregava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia
.

Ressalto que o depoimento dos policiais militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Note-se que os mencionados policiais prestaram depoimentos coerentes, firmes e ricos em detalhes nas duas fases do feito, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Dessa forma, a seus testemunhos deve-se atribuir, sim, especial valor probatório, na medida em que nada emergiu dos autos que indicasse desses policiais intenção de prejudicar o apelante, cabendo considerar, de resto, que eventual prova em sentido contrário incumbiria à defesa, nos termos do art. 156, do CPP.

Não por outra razão, a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

Embora não tenha sido localizada para ser ouvida em juízo, a testemunha
Creide Nunes do Nascimento
, ao prestar declarações extrajudicialmente perante à autoridade policial, confirmou que estava com os entorpecentes apreendidos. Contudo, ela negou serem de sua propriedade, afirmando que no momento da abordagem, o denunciado Ronaldo colocou os entorpecentes dentro de seu sutiã, assim que ele percebeu a aproximação dos policiais militares.

Ao ser ouvido em juízo, o apelante
RONALDO DE JESUS SANTANA
afirmou:

“(...) Na abordagem, quem estava? O senhor, a Creide e o namorado dela é isso? Estava eu e esses dois casal. O rapaz eu conheço ele de vista, que ele mora lá no bairro. Aí o seguinte, a polícia abordou, porque ele parou eu pra pedir uma carona. Eu ia explicar pra ele que não tinha lógica eu levar dois na moto e mesmo se tivesse como eu não ia levar fora de hora. E, tipo assim, na hora que a polícia abordou eu e o casal, os policial não deixou eu nem explicar, porque na hora da abordagem a policial achou uma porção com ela e uma porção com o outro rapaz. Aí a policial veio conversar comigo, eu tentei explicar a situação, ela falou que eu que tinha vendido a droga pro casal, sendo que eu não vendo droga.
Eu tava pagando erro do passado que eu cometi. Realmente eu tava com errado, fora de hora na rua, mas eu não tava precisando dessa coisa. Eu usava droga, tava até um, tava não, tô bastante mês sem usar. Eu
tô na igreja. Lá fora eu tava trabalhando. Eu só saí pra mim realmente comprar cerveja e ver se achava um lanche pra mim comprar.
Mas aí tipo, pelo meu passado, ela me acusou de uma coisa que eu não cometi, né?
Juiz
: Mas o Sr.
Jamil e a própria Creide disseram (...) confirmou tanto para os policiais militares como para autoridade policial civil que teria comprado droga com o senhor e a Creide que o senhor teria jogado a droga pra cima dela na hora que a polícia chegou.
Apelante
: Eu não tenho possibilidade de colocar uma droga no peito de uma mulher que nunca vi na vida e tipo, esse Jamil Gregório é primo desse rapaz que foi abordado comigo (...).
Juiz
: O senhor responde já por tráfico?
Apelante
: Sim.
Juiz
: O senhor tava usando tornozeleira eletrônica?
Apelante
: Sim. Juiz: O senhor sabe que tornozeleira tem regras para usar, não tem?
Horários, etc.
O que o senhor fazia na rua às quatro e cinquenta da manhã?
Apelante
: Realmente eu tava errado, fui comprar uma cerveja
e ver se eu achava um lanche pra mim comprar também (...)” (
sic
Id. 210629921).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em quaisquer dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com o laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.112755-A01, o entorpecente apreendido nos autos consistia em 02 (duas) porções de material sólido de tonalidade amarelada, com 2,04g (dois gramas e quatro centigramas) de massa bruta, os quais apresentaram resultado positivo para presença de cocaína.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório.

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a consumo de terceiros, não é possível a absolvição.

Do tráfico privilegiado
:

Como pedido alternativo a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei Antidrogas, sob argumento de que o apelante é tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes.

O pleito defensivo
não procede
.

Ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o magistrado de origem destacou que o apelante não faz
jus
à referida benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica à atividades criminosas, ressaltando ser esta sua segunda condenação por tráfico de drogas, nos autos sob o n. 1001688-02.2022.8.11.0042, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido no ano de 2022 e com trânsito em julgado posterior (03/07/2023), conforme se denota dos seus registros criminais.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

F
oi demonstrada nos autos que a prática criminosa não era meramente pontual/ocasional, mas sim constante, notadamente porque, na hipótese em apreço, além do apelante possuir condenação anterior pela prática de delito da mesma espécie (ação penal n. 1001688-02.2022.8.11.0042), estava usando tornozeleira eletrônica, bem como praticou o delito quando decorrido curto lapso temporal após efetivada a sua soltura, demonstrando que persistiu na venda de substâncias entorpecentes, mesmo após a coerção estatal.

Nesse sentido:

“(...) Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. III - Na hipótese, a quantidade e natureza da droga apreendida, aliada à existência de condenação anterior transitada em julgado por outro crime de tráfico de drogas, ostentada pelo agravante afasta a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. IV - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. Precedentes (...) (AgRg no HC n. 762.943/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022)”.

Assim, verifico que a fundamentação da decisão impugnada está lastreada em elementos concretos, aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o apelante fazia do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Desse modo, descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ronaldo De Jesus Santana
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024